Tribunal: TJDFT
Processo: 0716082-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, impôs a agravante multa de 1% sobre o valor da causa, por interposição de embargos de declaração considerados protelatórios.
2 –Apesar do equívoco da agravante ao mencionar o termo final para interposição dos embargos de declaração, certo é que ele foi interposto no prazo legal.
3 - Portanto, não subsiste o motivo pelo qual o Magistrado não conheceu dos embargos de declaração e os considerou protelatórios, impondo-se, assim, a reforma da decisão agravada que condenou a agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa.
4 – Agravo de Instrumento conhecido e provido.